Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723829-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. C. V. Q., ELIANA SIMONE PENHA LEITE VERSOZA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA LEITE VERSOZA QUINTELLA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – UTI NEONATAL – Tratamento de Neta da Titular – Continuidade de Tratamento – Necessidade – Efeito Suspensivo Indeferido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual o plano de saúde foi compelido a custear, pelo tempo que for necessário, o tratamento autora M. C. V. Q. na condição de consumidora por equiparação do plano de saúde de sua avó, ELIANA SIMONE PENHA LEITE VERSOZA. Segundo o plano de saúde, a liminar deve ser suspensa até o julgamento do recurso. Isso porque a decisão foi extra petita. Alega que as autoras, em sua inicial, requereram apenas a inclusão da menor como beneficiária, sem qualquer requerimento de custeio de tratamento. No mérito, afirmam que o contrato é anterior à 1998, razão pela qual não se submete à lei 9.656/1998. Nesse contexto, o caso deve ser julgado de acordo com os estritos termos do instrumento firmado com a titular. Assim, a autora menor de idade não seria elegível para a inclusão no grupo beneficiário. Quanto ao risco de dano, aduzem que existe o risco de pagamento de valores vultuosos os quais, uma vez despendidos, dificilmente serão devolvidos ao plano de saúde recorrente. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Na origem, as agravadas M. C. V. Q. e ELIANA SIMONE PENHA LEITE VERSOZA (respectivamente neta e avó) ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido liminar por meio das qual narram que o plano de saúde réu se negou a incluir a neta como beneficiária dependente da avó. Para justificar a existência de risco suficiente para a concessão da liminar, as autoras afirmam que a recém-nascida apresenta convulsões constantes, as quais levaram à sua internação em UTI neonatal, para a realização de exames, acompanhamento do quadro e ajuste de medicação neurológica. Importa acrescentar que, durante os primeiros trinta dias após o parto, a recém-nascida tem direito à UTI neonatal, considerando que sua mãe é beneficiária do mesmo plano, na condição de dependente da titular. No entanto, tal prazo está prestes a acabar, o que coloca em risco a continuidade do tratamento. Nesse contexto, o juízo a quo deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 197049439 da origem): “Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR à requerida que autorize e suporte os custos de todos os procedimentos que se fizerem necessários, pelo período que se fizer necessário, a critério do médico assistente, em favor de M. C. V. Q., neta da requerente ELIANA SIMONE PENHA LEITE VERSOZA, ambos devidamente qualificados nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da sua efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” A recorrente, no entanto, alega que a liminar incorreu em provimento extra petita, pois a exordial requereu apenas a inclusão da menor ao grupo de beneficiários. Não há pedido para o custeio do tratamento. O art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil preceitua que a interpretação dos pedidos se pauta pelo conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. No caso concreto, as autoras desejam, sim, a inclusão da recém-nascida como beneficiária do plano de saúde réu. Porém, de maneira urgente, desejam, também, que seja afastado o risco iminente de descontinuar o tratamento para investigar seu quadro neurológico. Essa pretensão é facilmente depreendida da leitura dos fundamentos fáticos e jurídicos na exordial. Assim, de acordo com o art. 322, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Melhor sorte não assiste ao plano de saúde agravante quanto à alegação de ausência de obrigação de incluir a menor de idade como beneficiária do plano de saúde. De início, importa notar que a liminar ora recorrida não determinou, de maneira peremptória, a inclusão da menor como beneficiária. A ordem judicial foi proferida no sentido de compelir a ré a custear o tratamento prescrito pelo médico, durante o tempo necessário. Como já mencionado, nos termos do contrato firmado com a titular, a menor de idade tem direito a internação em UTI neonatal durante os 30 (trinta) dias subsequentes ao parto. Ocorre que, durante esse período, a recém-nascida precisou de internação para ajuste da medicação e investigação da causa do seu quadro neurológico, marcado por sucessivas convulsões. Retirá-la da internação e furtá-la do tratamento implicaria em interrupção do acompanhamento médico e prejuízo irreversível para seu quadro. Ao tratar de situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça determinou a continuidade da cobertura de 30 (trinta) dias, para garantir a continuidade do tratamento: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE OBSTÉTRICO. RECÉM-NASCIDO. NETO DO TITULAR. INCLUSÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. FILHO DE CONSUMIDOR DEPENDENTE. DIREITO DE INSCRIÇÃO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. GARANTIA LEGAL. PARTO. PRAZO DE 30 DIAS. INTERNAÇÃO. PRAZO SUPERIOR. TRATAMENTO. DESCONTINUIDADE. ABUSIVIDADE. USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES EQUIVALENTES À FAIXA ETÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se a operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento administrativo, e (ii) se a operadora de plano de saúde deve continuar a custear tratamento médico de recém-nascido, internado em UTI neonatal devido a problemas decorrentes de parto prematuro, quando ultrapassado o 30o (trigésimo) dia de seu nascimento. 3. Deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, "b" da Lei no 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021). 4. A opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo "consumidor", possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado. 5. Independentemente de haver inscrição do recém-nascido no plano de saúde do beneficiário-consumidor, da segmentação hospitalar com obstetrícia, possui o neonato proteção assistencial nos primeiros 30 (trinta) dias depois do parto, sendo considerado, nesse período, um usuário por equiparação, ao lado, portanto, de seu genitor titular ou genitor dependente (art. 12, III, "a", da Lei no 9.656/1998). 6. O esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias após o parto não pode provocar a descontinuidade do tratamento médico-hospitalar, devendo haver a extensão do trintídio legal até a alta médica do recém-nascido. 7. O recém-nascido sem inscrição no plano de saúde não pode ficar ao desamparo enquanto perdurar sua terapia, sendo sua situação análoga à do beneficiário sob tratamento médico, cujo plano coletivo foi extinto. Em ambas as hipóteses deve haver o custeio temporário, pela operadora, das despesas assistenciais até a alta médica, em observância aos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 8. Nessas situações, exaurido o prazo legal, o neonato não inscrito, a título de contraprestação, deve ser considerado como se inscrito fosse, mesmo que provisoriamente, o que lhe acarreta não o ressarcimento de despesas conforme os valores de tabela da operadora, mas o recolhimento de quantias correspondentes a mensalidades de sua categoria, a exemplo também do que acontece com os beneficiários sob tratamento assistencial em planos extintos. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. 9. É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, seja a genitora dependente/beneficiária de plano individual ou coletivo. É abusiva também a atitude da operadora que tenta descontinuar o custeio de internação do neonato após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de seu nascimento. 10. Na hipótese, com a inscrição do recém-nascido assegurada como dependente no plano de saúde, deverá arcar com os valores de mensalidades correspondentes à sua faixa etária após o exaurimento do período de 30 (trinta) dias, contado do parto. 11. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 2.049.636/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) Anoto que o trecho destacado do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não está fundamentado na Lei 9.656/1998, mas sim no Código de Defesa do Consumidor e na necessidade de continuar o tratamento para garantir o Direito Constitucional à Saúde. A meu ver, a decisão recorrida segue o mesmo entendimento do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso também nesse ponto. Por essa razão, a liminar conferida na origem deve ser mantida, ao menos até melhor análise pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Advirto às partes quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator